Tribunal: TJMT
Processo: 1007130-12.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007130-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS DOURADO DE SOUSA - CPF: 060.511.311-40 (AGRAVANTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO.
RECURSO DA DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM FACE DO FECHAMENTO DAS PORTAS DO JUDICIÁRIO DEVIDO À COVID-19 – MEIOS DE COMUNICAÇÃO DISPONÍVEIS PELO JUDICIÁRIO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CARREGAMENTO DA BATERIA.

MUDANÇA DE DOMICÍLIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. FALTA GRAVE.

DECISÃO ACERTADA. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1
. Incide em falta grave o reeducando que deixa de carregar a bateria d
o aparelho de monitoração eletrônica e muda de domicílio sem prévia autorização do Juízo das Execuções, a teor do disposto no art. 50, inc. VI e art. 146-C, parágrafo único, inc. I, da LEP.

2.
A falta do uso adequado do equipamento de monitoração eletrônica durante o executivo de pena configura falta grave e, por refletir a inaptidão do condenado ao regime em que está inserido, autoriza a regressão ao regime mais grave, nos termos dos arts. 118, inc. I (segunda parte) art. 146-C, parágrafo único e inc. I, e 146-D, inc. II, todos da LEP.

3.
No que tange às
Recomendações introduzidas pelo Covid/19 (
nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
Publicada em 18.3.2020),
consta nos autos que o agravante vem descumprindo as orientações que lhe foram impostas, do regime semiaberto, inclusive antes do marco inicial da Pandemia Covid/19, não cabendo ao caso, a justificativa de ausência na entrega dos documentos comprobatórios do trabalho e moradia do agravante, devido ao fechamento das portas do Judiciário, uma vez, que os Tribunais de Justiça de todos os Estados do Brasil, além de terem se adaptado à nova realidade, possuem
e-mail
funcional, entre outras ferramentas disponíveis para o acesso das partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lucas Dourado de Sousa
interpôs este
Agravo em Execução Penal
contra a decisão em que o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
, diante do cometimento pelo agravante, de falta grave,

decretou a regressão de regime para o fechado
e determinou a respectiva elaboração de novo cálculo de pena
,
fixando-se a data-base, o dia da última falta grave (30.9.2020), com fulcro na Súmula 534 do STJ (Id.
85039453 - Fls. 389/392).

Em linhas gerais, a Defesa sustenta que apresentou aos autos documentos que não foram anexados em tempo hábil, devido ao horário de
“fechamento do fórum e da defensoria pública”,
em razão da Pandemia do Covid/19., documentos que comprovariam que o agravante trabalhou em vários locais, e atualmente, trabalha em uma empresa situada na zona rural, e que não tinha horário definido para voltar para a sua residência.

Demais disso, defende que o agravante dormia no local de trabalho por diversas vezes e que não tinha “condições” de carregar constantemente a bateria da tornozeleira eletrônica, situações que justificariam a falta do carregamento e a circunstância de não manter atualizado o seu domicílio comunicando previamente ao Juízo das Execuções
.

Desta forma, busca o
reingresso no regime semiaberto
(Id.
85039450).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id.
85039452
).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id.
85039453- Fl. 408
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer opinando pelo
desprovimento
do recurso (Id.
90517480
), conforme transcrição do seu entendimento:

“
Sumário
–
Agravo em Execução Penal – Regressão ao regime fechado – Irresignação defensiva – Alegação de ausência de sustentação fática para manutenção da decisão atacada, pois não houve descumprimento das condições impostas quando da progressão ao regime semiaberto – Justificação feita em audiência – Pandemia do coronavírus – Impossibilidade de informar as condições de trabalho, os horários do culto religioso e a mudança de endereço – Improcedência – Descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto desde antes da pandemia do coronavírus – Falta de comprometimento do agravante com as condições assumidas – Falta grave suficiente para a regressão ao regime fechado -
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021